Tribunal: STF
Processo: HC 182735
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, no processo nº 0503286-04.2019.8.05.0274, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 12 de abril de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio a dificultar a defesa da vítima), do Código Penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 547.321/BA. O Relator inadmitiu-o.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 11 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 12 de abril de 2019, ou seja, há 11 meses e 25 dias. Uma vez inexistente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0503286-04.2019.8.05.0274, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator